Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706757-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE PAIVA MACIEL AGRAVADO: BANCO INTER SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DE PAIVA MACIEL, em face da decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de cobrança (Proc. 0706864-39.2022.8.07.0012), ajuizada pelo BANCO INTER S.A., ora agravado, que, ao sanear o processo, distribuiu o ônus da prova da forma ordinária e indeferiu a prova requerida pelo réu, ora agravante, e declarou encerrada a fase instrutória, permitindo o julgamento antecipado da lide, conforme postulado pelo autor (ID 44075621 - Pág. 2). Inicialmente, o agravante (ID 44075628) postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta seara recursal, aduzindo que a referida questão não foi tratada pelo Juízo a quo, não obstante ter sido postulada. Para tanto, colacionou a documentação que entendeu ser pertinente para o deslinde do pleito. Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decide-se. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, o critério adotado pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), conforme a Lei 14.358/2022. Assim, o paradigma utilizado pela Defensoria Pública é de promover a assistência jurídica para os que perceberem mensalmente até R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) de renda bruta, os quais são englobados no conceito de vulneráveis economicamente. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). In casu, o agravante aufere, mensalmente, R$ 11.155,63 (onze mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) de renda bruta (ID 44075625 - Pág. 6/8). Logo, em análise superficial, demonstrado que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixíssimo valor no Distrito Federal em comparação com outros Estados da Federação. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após a apresentação do devido preparo, façam-se os autos conclusos para análise da liminar pleiteada. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.